Tribunal: STF
Processo: ARE 1478882
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo regimental cujo objeto é decisão monocrática que, com base no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao recurso. A parte agravante sustenta que o recurso extraordinário foi interposto tempestivamente.



    2. Reconsidero a decisão monocrática publicada em 23.02.204 e passo à nova análise do recurso.



    3. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, §1º, DO CÓDIGO PENAL (ESTADO DE SONO). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE OITIVA DE INFORMANTE. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARROLAMENTO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. INFORMANTE QUE É ESPOSA DO RÉU. POSSIBILIDADE DE TER SIDO INDICADA NA DEFESA PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE A QUE DEU CAUSA. ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE OITIVA PELA JUÍZA DE ACORDO COM O ART. 400, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE DEGRAVAÇÃO INTEGRAL DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO. DESCABIMENTO. ART. 405, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVAÇÃO DO CONTEÚDO DE FORMA AUDIOVISUAL POSSIBILITA ACESSO À ÍNTEGRA DA PROVA ORAL. NARRATIVAS SATISFATORIAMENTE TRANSCRITAS NA SENTENÇA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA FIRME E SEGURO. PALAVRA DA OFENDIDA QUE POSSUI ELEVADO VALOR PROBATÓRIO EM CRIMES DESTA ESPÉCIE. RELATO CORROBORADO SOBRETUDO PELAS OITIVAS DE SUA GENITORA E SEU EX-NAMORADO. CONDENAÇÃO AMPARADA EM SEGURO CONJUNTO PROBATÓRIO. TESE DE DECLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, §1º, DO CP) PARA VIOLÊNCIA SEXUAL MEDIANTE FRAUDE (ART. 215, CP). NÃO CONFIGURAÇÃO. TIPO PENAL QUE PRESSUPÕE FRAUDE OU OUTRO MEIO QUE IMPOSSIBILITE OU DIFICULTE QUE A VÍTIMA MANIFESTE LIVREMENTE A SUA VONTADE EM RELAÇÃO A CONDUTA SEXUAL PRATICADA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP). INVIABILIDADE. VÍTIMA QUE APESAR DE MAIOR DE 14 (QUATORZE) ANOS, ENCONTRA-SE EM ESTADO DE SONO QUANDO OS ATOS LIBIDINOSOS FORAM PRATICADOS. IMPOSSIBILIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA. CORRETO ENQUADRAMENTO NO §1º DO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. FORTE ABALO PSICOLÓGICO. DESENVOLVIMENTO DE SÍNDROME DO PÂNICO. VÍTIMA QUE PRECISOU DE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO APÓS OS FATOS E COMEÇOU A TOMAR REMÉDIOS DE USO CONTÍNUO. AUMENTO ESCORREITO. UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA AO DELITO. MÉTODO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES DO STJ. ROGATIVA DE EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. RELAÇÃO DE HOSPITALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. PERMISSÃO LEGAL PARA O RECONHECIMENTO DE AGRAVANTES NÃO DESCRITAS NA DENÚNCIA. ARTIGOS 385 E 387, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 226, INC. II, DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA ACERCA DA RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PENA DEFINITIVA REFORMADA. PREQUESTIONAMENTO ESPECÍFICO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO CRIMINAL APRESENTA EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. ANÁLISE E ENFRENTAMENTO PELO JUÍZO AD QUEM DAS MATÉRIAS AINDA QUE NÃO HAJA MENÇÃO EXPRESSA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO ADMITIDO PELA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA (ART. 387, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. REQUERIMENTO EFETUADO APENAS EM ALEGAÇÕES FINAIS QUE NÃO PERMITE O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, POR MAIORIA.



    4. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que”:



    (...)



    (...) os acórdãos recorridos são absolutamente nulos por violação clara ao art. 93, IX, da CF, especialmente porque o acórdão proferido nos embargos é tão genérico e abstrato que poderia ser utilizado para fundamentar qualquer outra decisão em qualquer outro processo julgando recurso de embargos de declaração. De fato, abstraindo-se a afirmação, contida no acórdão nos embargos, de que “No que tange à preliminar aventada, nota-se que a questão de nulidade por cerceamento de defesa sustentada foi amplamente analisada e afastada por esta Câmara Criminal. Do mesmo modo, a materialidade e autoria do crime ora ventilado pelo Recorrente, foram devidamente examinadas por este Órgão Colegiado, levando o juízo ad quem a ter segura convicção de que o acusado praticou o delito a ele imputado, sobretudo diante do relato da vítima. No mais, a tese desclassificatória foi discutida expressamente por este Corte, assim como realizada a análise da dosimetria penal, tanto que se efetuou reforma em benefício do recorrente, excluindo a majorante do art. 226, inc. II, do Código Penal”, não existe qualquer outra fundamentação concreta (ou seja, apoiada nas razões invocadas pelo recorrente). Com efeito, o acórdão proferido nos embargos de declaração é absolutamente vago e genérico e poderia, por esse motivo, ser utilizado para “fundamentar” qualquer outro acórdão em embargos de declaração, o que caracteriza ausência de fundamentação e não, simplesmente, deficiência na fundamentação!.



    (...).



    5. Decido.



    6. O recurso é inadmissível.



    7. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    8. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), o que não é possível nesta fase processual. Nessa linha, vejam-se o ARE 988.489-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, o ARE 1464185-AgR, Rel, Min. Alexandre de Moraes e o ARE 1472899, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente, assim ementado:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Desclassificação. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    9. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com fundamento no art. 13, V, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Julgo prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de março de 2024.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Presidente